Tribunal: TCU
Processo: 037.049/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de irregularidades em licitação para aquisição de peças genuínas de Agrale Marruá visando a manutenção das viaturas que necessitem de suprimentos genuínos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Guarucar Peças e Serviços Ltda. (EPP) sobre irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2020, conduzido pelo Batalhão Central de Manutenção e Suprimento do Exército Brasileiro (BCMS), cujo objeto foi a "aquisição de peças genuínas de Agrale Marruá visando à manutenção das viaturas que necessitem de suprimentos genuínos", pelo sistema de registro de preços. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno, em referendar a medida cautelar adotada nos termos da peça 13 e autorizar as medidas constantes desse documento.